Tribunal: STF
Processo: Ext 1669
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extradição do nacional uruguaio Carlos Ricardo Velasco Nuñes, o qual foi formulado pelo Governo do Uruguai em 22 de abril de 2021.



    Consta da representação vinculada ao presente feito (PPE 967) que, em 22.12.2020, o Escritório Central Nacional da INTERPOL em Montevidéu, Uruguai, incluiu na difusão vermelha o nome do requerido em razão de acusação pelo crime de homicídio agravado por premeditação.



    De acordo com os autos da PPE 967, em 23.11.2020, as autoridades policiais uruguaias encontraram “um cadáver masculino identificado como Luis Vellozo, com mãos e pés amarrados e rosto mordido por animais, que deveria estar no local por cerca de 36 a 48 horas”(fl. 4).



    Verifica-se que o Juízo de 1º Turno de Riviera (Uruguai) expediu, em 8.12.2020, mandado de prisão nº 1051/2020 em desfavor do extraditando. (PPE 967, fl. 4). 



    O extraditando foi recolhido na Penitenciária Estadual de Santana do Livramento/RS em razão da prisão em flagrante por crimes cometidos no Brasil, quais sejam o delito de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, além do porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (PPE 967, fl. 7)



    A Procuradoria-Geral da República requereu a decretação da prisão preventiva (PPE 967, fls. 20/23), a qual foi deferida por esta Relatoria, com a comunicação às autoridades responsáveis pela custódia do extraditando em território nacional.



    Designei, nos presentes autos, a realização de interrogatório (eDOC 5). A audiência foi realizada em 27.8.2021 (eDOC 17).



    Na sequência, a defesa apresentou manifestação pela improcedência do pedido de extradição (eDOC 21, p. 48/49), com a juntada de documentação comprobatória do oferecimento de denúncia por parte Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em relação aos crimes supostamente cometidos no Brasil (eDOC 21, p. 50/56), o que constituiria óbice ao acolhimento do pedido, de acordo com a tese sustentada pela defesa.



    Na sequência, a Coordenação de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas, Departamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública, por intermédio do ofício nº 59/2022/EXT/CETPC/DRCl/SENAJUS/MJ , comunica que o extraditando Carlos Ricardo Velazco Nuñes se evadiu, em 17.11.21, da penitenciária em que se encontrava recolhido (eDOC 24).



    Registrou ainda que “a Interpol/Polícia Federal, nesta data, informou a esta Coordenação que sua Congênere uruguaia confirmou que o nominado, hoje, está cumprindo pena naquele país pela prática do crime de homicídio cujo término da pena está previsto para o dia 17 de abril de 2022.”(eDOC 24).



    É o breve relatório.



    No caso em análise, concluo que houve a perda de objeto do pedido de extradição, tendo em vista que o requerido se evadiu do presídio onde estava custodiado no país, tendo sido recapturado já no interior do território do Estado requerente, onde se encontra cumprindo pena pelo delito de homicídio (eDOC 24), ou seja, provavelmente pelas mesmas imputações que embasaram o pleito extradicional.



    Desta feita, não há qualquer providência adicional de autorização ou efetivação da entrega do extraditando que possa resultar do presente feito, tendo em vista que o requerido já se encontra sob custódia das autoridades uruguaias, as quais são responsáveis pela execução da pena imposta ao extraditando, bem como pela apuração e cumprimento de pena em relação a eventuais outros crimes que tenham sido cometidos.



    Ante o exposto, DECLARO a perda de objeto do presente feito, com base no art. 21, IX, do RISTF. 



    Publique-se. Intimem-se.



    Comunique-se o DRCI e o Ministério das Relações Exteriores, para que informem o teor desta decisão ao Estado requerente.



    Após o trânsito em julgado desta decisão, arquivem-se imediatamente os autos independentemente de nova conclusão do feito ou de novo despacho.



    Brasília, 19 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente